Tribunal: TJDFT
Processo: 0713535-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713535-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AUGUSTO CESAR DOS SANTOS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cobrança c/c Perda de uma Chance n. 0712092-23.2025.8.07.0001, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 230679074 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Porto Seguro/BA, por entender que o foro do lugar da relação jurídica de direito material que vincula as partes — que, no caso, também é o mesmo local de domicílio do autor — deve prevalecer sobre o da sede da pessoa jurídica demandada. Em suas razões recursais (ID. 70603493), o agravante afirma não haver qualquer irregularidade na escolha da Circunscrição Judiciária de Brasília-DF para ajuizamento da ação, invocando a aplicação da regra inserta no artigo 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil, por se tratar do foro da sede administrativa do banco réu. Colaciona precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de reconhecer a competência da Circunscrição Judiciária de Brasília para processar e julgar a ação. Assevera que se trata de competência relativa e, por ser a ação proposta por consumidor, o Magistrado não pode declinar de ofício. Por fim, postula a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada a competência do Juízo de Brasília-DF para processar e julgar o processo de origem. Não houve recolhimento de preparo, em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural seja dotada de presunção de veracidade, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o Magistrado tem o dever-poder de avaliar a comprovação da necessidade arguida pela parte, conforme dispõe o artigo 99, § 2o, do mesmo diploma legal. Conclui-se, portanto, que a presunção de veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência financeira deve ser avaliada caso a caso, de forma a evitar a concessão da gratuidade de justiça a pessoas que nitidamente não se enquadrem na condição de hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. O pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. 2. Pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). 3. A necessidade de comprovar a situação de hipossuficiência financeira emana da própria Constituição Federal (art. 5o, LXXIV). In casu, pela documentação encartada nos autos não se vislumbra situação que leve à conclusão de que o recorrente é economicamente hipossuficiente conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CF. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1702665, 07135918720228070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. O questionamento acerca da aplicação das normas consumeristas e inversão do ônus da prova por ausência de interesse recursal não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a decisão agravada não tratou desses temas. 2. A decisão que indefere a produção de prova não está abarcada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, por essa razão, tal pretensão não pode ser analisada em sede de Agravo de Instrumento. 3. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 4. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 5. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 6. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. (Acórdão 1614266, 07214372120228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2022, publicado no PJe: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) — Grifo nosso No caso em apreço, extrai-se do documento de ID. 228545982 (origem) que o agravante aufere rendimentos brutos no montante de R$ 4.448,93 (quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e noventa e três centavos), cujo valor líquido é de R$ 2.883,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais). O artigo 1o da Resolução no 140/15 da DPDF estabelece a presunção da hipossuficiência de recursos a quem aufira renda familiar mensal não superior a 5 (cinco) salários-mínimos. Nesse sentido, constata-se que o referido documento juntado pelo agravante atesta a situação de insuficiência econômica alegada. Em que pese a evidente demonstração de situação de hipossuficiência, registro que a gratuidade de justiça não fora apreciada pelo Juízo originário. Diante deste contexto processual, a gratuidade de justiça deve ser deferida apenas em relação ao recolhimento do preparo do recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição em relação à análise da benesse quanto aos demais atos do processo originário, cuja análise recairá ao d. Juízo de origem. Nestes termos, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, com relação ao preparo recursal. Avanço à análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. A controvérsia a ser dirimida em juízo de cognição sumária restringe-se em verificar a possibilidade de suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso, a fim de que a ação continue a ser processada pela Justiça do Distrito Federal. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Acerca da fixação da competência, assinalo que o Código de Processo Civil estabelece regra específica, expressamente consignada no artigo 53, inciso III, “b” e “d”, a demonstrar que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. Na hipótese dos autos, afere-se que o agravante possui domicílio no Município de Porto Seguro/BA, onde também se localiza a agência do agravado que deu origem ao contrato em litígio. Contudo, o agravante ajuizara ação de reparação por danos morais e materiais em desfavor do Banco do Brasil S/A na Justiça Comum do Distrito Federal, a pretexto de ser o domicílio da sede do agravado, em conformidade com o teor do artigo 53, inciso III, “a”, do Código de Processo Civil. Primeiramente, cumpre esclarecer que a ação tem como objeto a discussão acerca de ato ilícito supostamente praticado pelo Banco do Brasil S/A na conta individual do agravante, referente à inscrição no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Estabelece o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que a ação pode ser proposta no domicílio do autor. Pode também o consumidor propor a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis no foro do domicílio do réu, em qualquer um deles, caso tenha mais de um domicílio, nos moldes do artigo 46 do Código de Processo Civil. Todavia, no que diz respeito às pessoas jurídicas, o artigo 75, § 1o, do Código Civil, dispõe que, (t)endo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Cumpre ressaltar que as regras acima citadas devem ser interpretadas de forma sistemática, desde que observada a finalidade da norma e facilitado o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. Partindo dessa premissa, considerando que o objeto da ação tem origem em conta individual aberta na agência do Banco do Brasil S/A de n° 2489-9, localizada na cidade de Porto Seguro/BA (ID. 228545984 - Pág. 3, origem), local do domicílio do autor (ID. 228545983, origem), seria mais fácil o acesso à Justiça no Estado da Bahia, mais precisamente na cidade onde reside o consumidor. Além disso, cada estabelecimento do Banco do Brasil S/A é considerado domicílio para os atos nele praticados, logo, o foro da agência diretamente responsável pela conta do agravante também teria preferência em relação ao foro da sede da instituição financeira. No entanto, em razão da facilidade de acesso, torna-se viável o foro domicílio do autor, na cidade de Porto Seguro/BA. Verificado que o agravante e a agência bancária onde o negócio fora pactuado não têm qualquer vínculo com o Distrito Federal, a escolha dessa Justiça, sob o pretexto de se tratar de foro da sede do Banco do Brasil S/A, constitui escolha aleatória do autor, podendo a competência ser declinada de ofício pelo Juízo. Acrescento que, em recente publicação no DOU de 5 de junho de 2024, foi sancionada a Lei n. 14.879, de 04/06/2024, que alterou o artigo 63, §§ 1o e 5o do CPC, a fim de reconhecer, legalmente, a aleatoriedade do ajuizamento sem pertinência com o domicílio ou residência de uma das partes, ou com o local da obrigação, vejamos: "Art. 63. ...... ...... § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. " (NR) Nesta senda, oportuno salientar que o Superior Tribunal de Justiça considera inadmissível a escolha aleatória de foro sem qualquer substrato plausível que justifique a opção, consoante precedente a seguir colacionado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz a preclusão das matérias não impugnadas. 2. "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018) — grifo nosso Frise-se que a jurisprudência desta e. Corte de Justiça perfilha entendimento no sentido de que o fato de a instituição financeira ter sede no Distrito Federal não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois o Banco do Brasil possui agências bancárias na quase totalidade dos municípios do país, havendo o risco de sobrecarregar as distribuições na Justiça do Distrito Federal. Nesse sentido, o ajuizamento da ação no Distrito Federal revela escolha aleatória de foro pelo consumidor a justificar o excepcional declínio de ofício, ainda que diante de caso de competência relativa, conforme se infere dos precedentes a seguir colacionados: Acórdão 1654572, 07332565220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023; Acórdão 1654968, 07345028320228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 6/2/2023; Acórdão 1633794, 07281475720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Ademais, consoante preconiza o artigo 139 do Código de Processo Civil, incumbe ao Magistrado dirigir o processo e zelar pela correta e efetiva prestação jurisdicional, impedindo a escolha aleatória de foro, que onera não só o Juízo, como todo o Tribunal e a coletividade de jurisdicionados que acorrem à Justiça do Distrito Federal, cuja prestação jurisdicional tem aptidão de se tornar morosa, dificultada pelo assoberbamento de ações ajuizadas, muitas vezes, com escolha aleatória de foro. Nesse sentido, destaque-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. ART. 489, §1o, VI DO CPC. NOVO CONTEXTO FÁTICO JURÍDICO. PJE. PASEP. 1. Embora o conceito de competência territorial tenha sido superado pelo surgimento do processo judicial eletrônico, é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária plena, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes estaduais. 2. Tratando-se de ação na qual a consumidora reside noutra cidade e o réu dispõe de sucursal bem estrutura naquela localidade, admite-se a declinação de competência para preservar a finalidade da norma prevista no CDC, cuja pretensão é facilitar o livre acesso do consumidor ao Poder Judiciário. 3. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), nota-se que a Súmula no 33 do STJ foi editada em outro contexto, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória, conforme precedente do próprio STJ (EDcl no AgRg nos EDcl no CC no 116.009/PB). 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1246595, 07018066220208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Conflito de Competência conhecido e declarada a competência do Juízo Suscitante.” (Acórdão 1264606, 07094878320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/7/2020, publicado no DJE: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso Portanto, conclui-se que o Magistrado pode declinar da competência territorial de ofício quando verificar que o foro escolhido pela parte autora se baseou em critério aleatório que não se vincula a nenhum dos critérios legais de fixação da competência territorial, como ocorreu no caso em análise. Não se pode perder de vista, por fim, que o advento do processo eletrônico e a capilaridade do BANCO DO BRASIL S/A - instituição financeira de grande porte, que possui agências bancárias em praticamente todos os municípios brasileiros e realiza operações bancárias em larga escala em cada uma de suas agências – corroboram a ausência de razoabilidade em fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações propostas contra esta instituição sob simples fundamento de se tratar de foro de sua sede. Assim, constata-se que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com essas considerações, DEFIRO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA RECURSAL e INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de abril de 2025 às 15:45:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora